Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714074-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO DA COSTA VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0712475-40.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por SEBASTIÃO DA COSTA VELOSO, deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar a internação e realizar os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial (ID 89153734, origem). Nas razões (ID 25556527), narra ser o agravado titular beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial com patrocínio, com vigência em 17/02/2021, havendo carência para internações clínicas, cirurgias e exames especiais até 16/08/2021. Aduz ter sido negada a e internação no Hospital Alvorada Brasília, no dia 15/04/2021, em razão de ainda estar em vigência o período de carência assinalado no ajuste. Sustenta ter a seguradora prestado todas as informações acerca das cláusulas contratadas, inclusive a impossibilidade de usar o convênio no período de carência, cujos prazos de carência são legítimos, pois inexiste qualquer abusividade ou ilegalidade. Defende que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, os planos deverão garantir cobertura limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento e, quando necessária a continuidade, a responsabilidade financeira é do contratante. Defende a desproporcionalidade das astreintes e ressalta a ausência de prazo para o comando judicial. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos busca o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado (ID 25556528). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, pleiteia-se a suspensão/reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar a internação do agravado e realizar os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 limitada a R$ 200.000,00. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado. Verifica-se apontar a avaliação médica realizada em 15/04/2021 (ID 89148636, origem) a necessidade da internação em virtude de diagnóstico de COVID-19, a fim de manter corticoterapia, oxigenoterapia, prona ativa e fisioterapia respiratória. Já o relatório médico (ID 89151647, origem) emitido no dia seguinte, 16/04, mantém a indicação de internação hospitalar em leito de apartamento para seguimento de oxigenoterapia e suporte clínico. Consigna, ainda, a necessidade de transferência para outra unidade hospitalar, por não dispor de leito naquele momento. Malgrado a agravante alegue carência contratual, o artigo 35-C da Lei 9656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”, sendo esse o caso em questão. Noutro vértice, não vislumbro de imediato qualquer prejuízo para a agravante, visto que, em caso de improcedência do pedido, afigura-se possível a cobrança de eventual prejuízo. Por fim, no que tange à aplicação da multa, verifica-se ter sido a agravante intimada da decisão que deferiu a tutela no dia 20/04/2021, conforme demonstrado na aba “Expedientes” do processo de origem. Consta ter sido a obrigação cumprida no mesmo dia, conforme petição de ID 90041913, origem. Logo, a priori, não há interesse recursal no ponto, haja vista que a fixação de astreintes é uma medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, não sendo esse o caso dos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se à parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator